Tribunal: TJSP
Processo: 0001695-88.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação. Cobrança de condomínio. Extinção da fase de cumprimento de sentença. Insurgência do exequente. Não acolhimento. Pretendida inclusão no polo passivo da Caixa Econômica Federal, tendo em conta a consolidação da propriedade do imóvel gerador da dívida em seu nome. Impossibilidade. Credora fiduciária que não participou da fase de conhecimento e, portanto, não pode responder pela sentença.

Ementa:
Apelação. Cobrança de condomínio. Extinção da fase de cumprimento de sentença. Insurgência do exequente. Não acolhimento. Pretendida inclusão no polo passivo da Caixa Econômica Federal, tendo em conta a consolidação da propriedade do imóvel gerador da dívida em seu nome. Impossibilidade. Credora fiduciária que não participou da fase de conhecimento e, portanto, não pode responder pela sentença. Precedentes desta Corte e do C. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.